Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740079-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CAMPELO DE MIRANDA SANTOS AGRAVANTE: B. C. D. M. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante (13 anos) para determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento UPADACITINIBE. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) encontra-se com estado de saúde extremamente delicado, uma vez que foi diagnosticada com DERMATITE ATÓPICA GRAVE, doença que apresenta lesões severas no corpo do tipo eczematoses com eritema, descamação, secreção fluida ou espessa e fissuras; 2) referida doença é capaz de causar impactos profundos na vida de quem sofre com sua forma grave, como, no caso da agravante, lesões graves principalmente na face, fossa cubital e fossa poplítea, impondo-lhe o ônus de ter que suportar o preconceito e o olhar daqueles que observam as lesões mais aparentes, fora o fato de não poder ter contato com vários tipos de produtos quando as lesões estão mais abertas, ou mesmo de ter que evitar tocar nas coisas, por estar sempre besuntada de pomadas ou cremes, o que leva ao inevitável isolamento e a restrição de atividades básicas; 3) ao requerer o medicamento RINVOQ ® (Upadacitinibe) na rede pública de saúde do Distrito Federal, teve seu pedido negado; 4) o medicamento é indicado para tratar o seu quadro clínico, mas não é padronizado na SES/DF, embora dispensado pelo SUS e devidamente registrado junto a ANVISA. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento UPADACITINIBE. Com razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à gratuidade de justiça requerida, tratando-se de menor no polo ativo, presume-se a sua hipossuficiência. A propósito: “(...) 1. A capacidade econômica deve ser avaliada em relação à parte diretamente interessada, e não a terceiro, ainda que figurem como assistentes ou representantes processuais. Diante disso, por se tratar de benefício individualizado, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência dos menores de idade, tendo em vista não possuírem, na grande maioria das vezes, condições financeiras de se sustentarem sem o auxílio de seus representantes. (...)” (Acórdão 1876031, 07121670220248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à antecipação da tutela recursal, constou da decisão agravada que: “(...) o medicamento UPADACITINIBE (comprimido revestido de liberação prolongada 15mg) é padronizado apenas para o tratamento de Artrite reumatoide (exceto juvenil) CIDs: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. (...)” Ocorre que, no julgamento do Tema Repetitivo 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” E, no caso, há laudo médico da Dra. Raísa Borges de Castro (especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia – ASBAI e com especialização pelo Hospital das Clínicas da USP) atestando a condição de saúde da agravante (Dermatite Atópica Grave) e a imprescindibilidade do medicamento prescrito, in verbis: “(...) Atesto que a paciente B. C. de M. S., 12 anos, do sexo feminino, faz acompanhamento com alergista imunologista, em Brasília-DF, sendo portador de Dermatite Atópica Grave (CID10 L20.9), refratária a medidas MEDICAMENTOSAS E NÃO MEDICAMENTOSAS. Atualmente em uso de ciclosporina gabapentina e todos os cuidados com a barreira cutânea. Atualmente com lesões graves principalmente em face, fossa cubital, fossa poplítea. Apesar de todo o tratamento, a paciente está sem controle adequado da doença sem resposta com a ciclosporina e gabapentina além do uso otimizado de emolientes, restauradores de barreira, mantendo SCORAD sempre maior que 50, DLQI: 25 EASI 18. Após extensa análise clínica e laboratorial confirma a hipótese diagnostica de DERMATITE ATÓPICA GRAVE. Exames do dia 26/04/2024 evidenciam: Ige elevados. Fotos em anexo, na última folha. Como foi exposto, os medicamentos que estão sendo utilizados no paciente não estão surtindo efeito no tratamento do paciente e está acarretando efeitos colaterais graves. Felizmente, a Anvisa aprovou o uso do RINVOQ ® (Upadacitinibe), um inibidor oral seletivo e reversível de JAK. O nome JAK deriva de Janus quinase, que são enzimas intracelulares envolvidas em diversos processos fisiológicos e também em algumas doenças imunomediadas, como a dermatite atópica. Essas enzimas funcionam como mensageiros intracelulares, levando informações de fora da célula para o núcleo, e assim determinando ações das células. Desenvolvido pelos cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo e reversível de JAK 1 que vem sendo estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas. No caso da dermatite atópica, ao inibir a ação da JAK 1, o medicamento modula a ação das substâncias envolvidas no processo inflamatório, interrompendo o ciclo da doença desde o início. A aprovação baseia-se em dados de um dos maiores programas de Fase 3 já realizados em dermatite atópica, que avaliou o medicamento administrado em monoterapia ou em combinação com corticosteroides de uso tópico. Nos estudos, o medicamento alcançou todas as metas primárias e secundárias pré-estabelecidas, demonstrando melhora rápida e significativa das lesões na pele e redução da coceira, em comparação com o grupo que recebeu placebo, na semana 16 ou antes (p&lt;;0,001). Os resultados na semana 16 foram mantidos até a semana 52 do estudo. O perfil de segurança de RINVOQ® (upadacitinibe) é corroborado por programas clínicos com mais de 10.500 pacientes entre indicações e experiência em mundo real em dermatite atópica e artrite reumatoide. A aprovação pela ANVISA foi publicada no DOU (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-1.355-de-28-de-abril-de-2022-396547245) em 02 de maio de 2022. Cumpre salientar que não existem medicamentos semelhantes ao RINVOQ® (upadacitinibe) que possui ação inibitória seletiva e reversível de JAK 1 aprovados no Brasil, a medicação modula a ação das substâncias envolvidas no processo inflamatório da dermatite atópica, interrompendo o ciclo da doença desde o início. Esperamos que o medicamento controle a dermatite tópica do paciente, sem os efeitos adversos inaceitáveis do tratamento atual e diminuindo os riscos do paciente, de perda da visão além da permanência do eczema intenso em face. Portanto o RINVOQ® (upadacitinibe) é indispensável e urgente para o tratamento do paciente. Solicitamos a liberação para uso contínuo na dosagem de 15 mg 1x ao dia por um período inicial de 1 ano, onde o quadro será reavaliado. Vale salientar que o Dupilumabe é medicamento também padrão ouro para o tratamento de dermatite atópica foi aprovado no Rol de Procedimentos da ANS em Fevereiro de 2022 porém optamos pelo uso do Rinvoq tendo em vista a excelente resposta do paciente a medicação quando fez uso por 1 mês. (...)” O medicamento, por sua vez, tem custo mensal de aproximadamente R$ 8.000,00, e a autora/agravante, ao que consta, não tem condições financeiras para adquiri-lo. Por fim, o medicamento conta com registro na Anvisa (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/rinvoq-upadacitinibe-novo-registro). Sendo assim, preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, entendo que a agravante faz jus ao medicamento em questão. No mesmo sentido: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UPADACITINIBE. DIAGNÓSTICO DERMATITE TÓPICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Upadacitinibe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. (...)” (Acórdão 1800583, 07400557720238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade. 3. De acordo com o relatório médico apresentado, a autora, diagnosticada com dermatite atópica grave, utilizou por vários meses e em diversas ocasiões alternativas medicamentosas (metotrexato, ciclosporina e dupilumabe), mas não apresentou resposta clínica satisfatória. Não há outra alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde da autora em caso de não fornecimento. 4. No mesmo sentido, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT se manifestou favorável à demanda autoral. Ela reconhece que diante das circunstâncias apresentadas, em especial do fato de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a demanda autoral é justificada, existindo evidências sólidas de que o imunossupressor Upadacitinibe pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica. 5. Satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, a apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. (...)” (Acórdão 1847466, 07004065120238070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. Sentença de ID. 54027599 proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal para o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da parte autora/apelada. 2. A saúde é um direito e uma garantia fundamental de todos os indivíduos e um dever do Estado em prestá-la, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204. 3. No Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106), realizado segundo a técnica de casos seriais, o col. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS somente se e quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência." 4. No caso dos autos, a requerente/apelada foi diagnosticada com ‘[...] Dermatite atópica grave nas mãos, com impacto na qualidade de vida e nas atividades de vida diária, apresenta contraindicação à Ciclosporina devido ao diagnóstico de HAS. Prescrito Upadacitinibe, aguarda liberação da medicação.’, CID-10:L20 (Relatório Médico do HUB/Serviço de Dermatologia), em que pese o NATJUS ter se manifestado como não favorável à demanda. Relatório médico afirma não existir outra opção para o quadro clínico da paciente, pois ela utilizou outros medicamentos fornecidos pelo SUS que não se mostraram eficazes no tratamento de sua doença. Também destaca que a ausência do tratamento acarretará infecção e perda de membros, com perigo de vida. O Magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. Última bula disponível no site da ANVISA indica o uso do medicamento para a moléstia Dermatite Atópica Grave. 7. Incapacidade financeira da requerente/apelada para arcar com o tratamento em questão comprovada nos autos. 8. Comprovação do preenchimento integral de todos os requisitos estabelecidos no Tema no 106, do STJ para que o medicamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a manutenção da r. sentença. Precedentes deste eg. TJDFT. (...)” (Acórdão 1836490, 07028392820238070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, conforme relatório médico (“perda da visão além da permanência do eczema intenso em face”). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, forneça à agravante o medicamento UPADACITINIBE, conforme prescrição médica (“uso contínuo na dosagem de 15 mg 1x ao dia por um período inicial de 1 ano”), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator